Tribunal: STF
Processo: RE 91580
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO
485, III, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E, POR VIA DE
CONSEQUENCIA, DOS ARTIGOS 82 E 141 DO CÓDIGO CIVIL. - DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.